Tribunal: TJES
Processo: 5000475-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000475-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
SANTA FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASSINATURA CONTESTADA
. MULTA COMINATÓRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DESDE O DESCUMPRIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A instituição financeira agravante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude. Inteligência
da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ
.

2. Tratando-se de contrato de cartão de crédito consignado cuja assinatura vem sendo contestada pela agravada, deve ser aplicável a ideia contida no Tema Repetitivo nº 1061/STJ.

3.
A fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva, mas desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Tendo em vista a representatividade da importância para a agravada (pouco mais de R$ 20.000,00), o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira do banco agravante, entendo que a fixação na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 1.500,00 (quinze mil reais), verifica-se razoável frente ao contexto da presente demanda.

5. As astreintes devem incidir desde o momento em que configurado o descumprimento da determinação judicial por parte do banco agravante, podendo o valor da possível multa, por aplicação da cláusula
rebus sic standibus
, ser revista em momento ulterior, inclusive em primeira instância, caso reste comprovada a existência de elementos capazes de justificar tal medida.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão recorrida e reduzir o limite máximo da multa cominatória ao patamar de R$ 1.500,00 (quinze mil reais), mantendo a decisão recorrida intacta em todos os seus demais pontos.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000475-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: SANTA FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASSINATURA CONTESTADA
. MULTA COMINATÓRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DESDE O DESCUMPRIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A instituição financeira agravante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude. Inteligência
da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ
.

2. Tratando-se de contrato de cartão de crédito consignado cuja assinatura vem sendo contestada pela agravada, deve ser aplicável a ideia contida no Tema Repetitivo nº 1061/STJ.

3.
A fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva, mas desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Tendo em vista a representatividade da importância para a agravada (pouco mais de R$ 20.000,00), o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira do banco agravante, entendo que a fixação na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 1.500,00 (quinze mil reais), verifica-se razoável frente ao contexto da presente demanda.

5. As astreintes devem incidir desde o momento em que configurado o descumprimento da determinação judicial por parte do banco agravante, podendo o valor da possível multa, por aplicação da cláusula
rebus sic standibus
, ser revista em momento ulterior, inclusive em primeira instância, caso reste comprovada a existência de elementos capazes de justificar tal medida.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão recorrida e reduzir o limite máximo da multa cominatória ao patamar de R$ 1.500,00 (quinze mil reais), mantendo a decisão recorrida intacta em todos os seus demais pontos.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000475-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
SANTA FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que deferiu o pedido liminar feito por
SANTA FERREIRA DA SILVA
.

Segundo aduz o agravante (id. nº 7071122) a agravada não comprovou que os descontos realizados eram fraudulentos ou que foram realizados fora dos limites da lei ou de forma diferente das condições efetivamente pactuadas, assim como afirma que tais descontos já vinham sendo feitos há bastante tempo.

No mais, esclarece que, na hipótese de ser mantida a decisão recorrida, deve ser observada a data corte para inclusão e exclusão dos descontos, de modo a relevar possível sanção decorrente de descumprimento da ordem judicial, além de pleitear a redução da astreinte fixada em primeiro grau.

Ao examinar os pedidos feitos pela agravada em primeiro grau, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Da atenta análise dos autos, verifico que de fato foram realizados descontos no benefício previdenciário recebido pela autora, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), o que se verifica no extrato de id. 25808289.

Além disso, os contratos de empréstimo consignado apresentam imprecisões acerca dos dados pessoais da parte autora. O número do documento de identidade, sua data de emissão e até a assinatura divergem das informações contidas nos documentos de id. 25808285, sendo provável que tenham sido firmados com o uso de documentos falsificados.

Assim, ao menos nesse momento, verifico estar presente a probabilidade do direito autoral.

Da mesma forma, ao analisar o perigo de dano no presente caso, este visualiza-se evidente, uma vez que descontos indevidos representam grave prejuízo à subsistência do indivíduo, mais ainda quando efetuados em folha de pagamento de pessoa hipossuficiente financeiramente.

Assim, em função do grave perigo de dano, torna-se necessário o acolhimento do alegado pela parte autora, uma vez que o comprometimento de parcela de seu rendimento pode ser prejudicial a seu sustento.

No mesmo sentido, não vislumbro perigo de irreversibilidade quanto ao pedido de suspensão do desconto, tendo em vista que, se comprovada a razão da requerida em realizá-los, tais descontos podem voltar a ocorrer.

Diante disso e com fulcro no artigo 300 do CPC,
DEFIRO o pedido de antecipação da tutela
e determino que a primeira requerida se abstenha de proceder com os descontos no salário da parte autora, unicamente relacionado ao objeto da presente demanda, referente ao empréstimo em questão,
sob pena de multa por desconto de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00
. (id. nº 30991947 dos autos de origem).

Pois bem. Nos termos da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira agravante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Nessa linha de ideias, mostra-se acertada a decisão de origem que concede a tutela de urgência suspendendo os descontos, uma vez que os elementos de prova acostados ao feito não foram suficientes para demonstrar a culpa exclusiva da consumidora, ora recorrida, capaz de elidir a responsabilidade da instituição bancária agravante.

De mais a mais, trata-se de contrato de cartão de crédito consignado cuja assinatura vem sendo contestada pela agravada, daí porque aplicável o teor do Tema Repetitivo nº 1061/STJ, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

No que tange ao cumprimento da determinação contida na decisão recorrida e possível aplicação da multa diária estabelecida, saliento que esta última decorre do poder geral de cautela do magistrado, ao qual é permitido adotar medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

Como cediço, a multa cominatória se traduz numa sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de comando judicial.

Assim, possui caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida.

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

Por isso, a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva, mas desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.21.196907-6/002, Rel. Des.
CAVALCANTE MOTTA
, 10ª Câmara Cível, J. 30/11/2021, DJe. 01/12/2021 - grifei).

[...] Deve ser fixado prazo razoável para restituição do bem objeto de ação de busca e apreensão, em caso de pagamento do débito.
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.080939-2/002, Rel. Des.
JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS
, 12ª Câmara Cível, J. 12/11/2021, DJe. 16/11/2021 - destaquei).

Na hipótese, tendo em vista a representatividade da importância para a agravada (pouco mais de R$ 20.000,00), o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira do banco agravante, entendo que a fixação na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.0
00,00 (quinze mil reais), verifica-se razoável frente ao contexto da presente demanda.

Por fim, saliento que as astreintes devem incidir desde o momento em que configurado o descumprimento da determinação judicial por parte do banco agravante, podendo o valor da possível multa, por aplicação da cláusula
rebus sic standibus
, ser revista em momento ulterior, inclusive em primeira instância, caso reste comprovada a existência de elementos capazes de justificar tal medida.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão recorrida e reduzir o limite máximo da multa cominatória ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo a decisão recorrida intacta em todos os seus demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos precisos termos do voto da relatora.

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões